Tribunal: CARF
Processo: 10980.725731/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carolina Machado Freire Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725731/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.208 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
SUPERMERCADO VILAGGE PAULISTA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/08/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO. CANCELAMENTO DA
PENALIDADE.
Tendo em vista que o presente lançamento é acessório ao processo principal, a
multa isolada aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação inicialmente não homologada, deve ser cancelada ante a reversão
no processo que trata da homologação da declaração de compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para cancelar a multa isolada proporcionalmente à homologação da
compensação correspondente. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-010.206, de 23 de novembro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10980.725736/2013-84, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725731/2013-51
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.208 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725731/2013-51

Cuidam os autos principais de Pedido de Restituição de COFINS, apresentado via
formulário, em razão de recolhimento considerado indevido, ao argumento de que inexiste no
ordenamento jurídico qualquer norma que autorize a cobrança de COFINS sobre a obrigação
fiscal estadual ICMS. Utilizando a totalidade do crédito, foi apresentada a Declaração de
Compensação No 08799.72279.220213.1.3.04-5006.
O Pedido de Restituição foi indeferido conforme Despacho Decisório, pela
ausência de previsão legal no tocante à exclusão do ICMS da base de cálculo da(o) COFINS. Na
sequência, não restou homologada a compensação a ele conexa.
Ademais, foi lavrado o presente Auto de Infração para aplicação da penalidade
prevista no § 17, art. 74, da Lei n° 9.430/96, incluído pelo art. 62 da Lei n° 12.249/2010, qual
seja, multa isolada de 50% sobre o valor do crédito utilizado na compensação não homologada.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, defendendo
a pertinência do direito creditório e, subsidiariamente, pugnando pela suspensão da exigibilidade
dos débitos cuja compensação não se homologou.
Paralelamente, o contribuinte apresentou Impugnação alegando i) a ilegalidade e
inconstitucionalidade das multas instituídas pelos §§ 15 17, art. 74 da lei 9.430/96; ii) a violação
ao Direito de Petição; iii) a violação ao Princípio da Proporcionalidade; iv) inexistência de ilícito
a ser penalizado e v) suspensão da exigibilidade da multa isolada cobrada e a determinação que o
Auto de Infração seja apensado ao processo que lhe dá origem.
Em razão da tramitação unificada naquele momento, a DRJ julgou a Manifestação
de Inconformidade e também apreciou a Impugnação. A ementa do julgado foi consignada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/08/2011
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO. AUSÊNCIA DE
DEFINITIVIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA
DA
PROCURADORIA
GERAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
INDEFERIMENTO.
Uma vez que nas matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda
Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, nos processos nos quais foi
admitida a repercussão geral, as unidades da RFB devem reproduzir
administrativamente o entendimento adotado apenas quando se tratar de
decisões definitivas de mérito e somente após manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, por meio de por meio
de Nota Explicativa, que delimitará as situações a serem abrangidas pela
decisão e, existindo pedido de modulação de efeitos, detalhará o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento
a ser dado aos lançamentos já efetuados. Deve-se, enquanto ausentes
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.208 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725731/2013-51

tanto a definitividade quanto a manifestação expressa da PGFN, indeferir
o pedido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/08/2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada (art. 74,
§ 17, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com redação dada pela Lei no
13.097, de 2015).
MULTA ISOLADA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO.
COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
Não cabe a discussão sobre a inconstitucionalidade de normas legais no
âmbito do contencioso administrativo, uma vez que o julgador
administrativo encontra-se vinculado à aplicação das normas vigentes no
ordenamento jurídico.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário repisando os argumentos
da Impugnação.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, portanto, tomo
conhecimento.
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art.
47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração para a exigência de multa isolada
regulamentar, prevista no art. 74, §17, da Lei n° 9.430/96, em razão de compensações
não homologadas, efetuadas em declarações prestadas pelo contribuinte no PAF n°
10980.723528/2013-41.
Da alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade pela violação de princípios
constitucionais
As alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade de dispositivo de norma válida e
vigente, não são passíveis de apreciação, uma vez que, conforme ressaltado pela DRJ, a
instância administrativa não possui competência legal para se manifestar sobre a
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.208 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725731/2013-51

validade de dispositivos legais, atribuição reservada ao Poder Judiciário nos termos do
art. 102, I, a e III, b, da Constituição Federal.
Nesse sentido também a Súmula CARF n° 2:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No tocante à decisão judicial mencionada, prolatada pelo TRF da 4a Região, não se
tratando de precedente vinculante, não há aplicabilidade ao julgamento administrativo,
consoante o art. 62 do RICARF.
Da alegação de inexistência de ilícito e violação ao direito de petição
Aduz a Recorrente que ao apresentar a declaração de compensação, agiu no exercício do
seu direito de petição, constitucionalmente assegurado.
Defende ainda a possibilidade de aplicação da multa somente quando houvesse anterior
cometimento de ato ilícito por parte do contribuinte.
Nesse ponto, razão também não lhe assiste conforme razões reproduzidas pelo i.
Conselheiro Relator Paulo Roberto Duarte Moreira no julgamento que culminou com o
Acórdão no 3201-008.860 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária:
Primeiro porque a declaração de compensação não é simplesmente um pedido
feito pelo contribuinte, a ser submetido à autoridade fiscal. Trata-se,
efetivamente, de um lançamento por homologação, onde o sujeito passivo apura
o tributo devido, apresenta a declaração e realiza o pagamento por meio de um
crédito que possui junto ao ente tributante. E por ser um lançamento por
homologação, ele estará tacitamente homologado se a autoridade fiscal não
proceder à sua análise no prazo de cinco anos, contado da data da entrega da
declaração, conforme dispõe o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Vê-se, portanto, que a apresentação de uma declaração de compensação não
pode ser confundida com um mero exercício do direito de petição.
Segundo porque o ato que gerou a aplicação da multa não foi um ato praticado
pela autoridade fiscal, como quer fazer crer a recorrente, mas sim um ato
praticado por ela própria, qual seja, de solicitar a compensação de débitos
tributários em face de créditos que, segundo a fiscalização, não existiam.
Terceiro porque o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é mais do que claro
no sentido de que a multa isolada de 50% será aplicada sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, sendo certo que o caso
tratado nos autos se subsome a essa hipótese à perfeição.
Dessa feita, não se vislumbra falta de proporcionalidade e razoabilidade da aplicação da
multa.
Considerando que no processo administrativo em que se discute a declaração de
compensação foi dado provimento ao Recurso Voluntário para homologação, também
voto, neste processo, por dar provimento ao recurso para cancelar a multa isolada
proporcionalmente à homologação da compensação correspondente.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.208 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725731/2013-51

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso, para cancelar a multa isolada proporcionalmente à homologação da compensação
correspondente.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital